Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737036-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: THAINE DE CASSIA GOMES VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda. – Sicoob contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu tutela de urgência nos autos dos embargos de terceiro opostos por Thaine de Cassia Gomes Vieira e suspendeu os atos constritivos incidentes sobre bem imóvel. A agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida sem a demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a agravada não comprovou a existência de união estável, tampouco a posse familiar anterior à penhora ou a condição de bem de família. Alega que a tese de impenhorabilidade já foi rejeitada em execuções correlatas, inclusive com trânsito em julgado, o que configura preclusão da matéria. Defende que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e frustra a satisfação do crédito. Pede a reforma da decisão para revogação da tutela concedida ou sua readequação. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 75797014). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. Extrai-se dos autos que a agravada opôs embargos de terceiro relativos à execução no 071863-34.2023.8.07.0001, movida pela agravante contra Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting e insurgiu-se contra a penhora incidente sobre bem imóvel de matrícula no 347505, registrado no Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A agravada alegou exercer a posse direta do bem, de propriedade de seu companheiro, e sustentou tratar-se de bem de família, razão pela qual seria impenhorável à luz da Lei no 8.009/1990. O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel com fundamento no art. 678 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre bem imóvel. O art. 674 do Código de Processo Civil assegura a qualquer terceiro, não integrante da relação processual, a faculdade de defender sua posse ou propriedade contra constrição judicial injusta, mediante a oposição de embargos. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery conceituam os embargos de terceiro nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.[1] O art. 678 do Código de Processo Civil prevê que o juiz deve suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro quando a parte comprovar suficientemente seu domínio ou posse. Trata-se de comando de natureza cogente, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de suspender a constrição judicial diante da demonstração dos requisitos legais, como forma de preservar a eficácia do devido processo legal e evitar o perecimento de direitos de quem não integra a relação processual originária.[2] A análise perfunctória dos autos revela que a agravada comprovou o exercício efetivo da posse sobre o bem, circunstância que impõe a suspensão da constrição até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro e assegura a utilidade do provimento jurisdicional final. Essa providência evita a alienação ou oneração indevida de bem juridicamente protegido, preserva a eficácia do devido processo legal e garante que eventual decisão de mérito não se torne inócua diante da consumação de atos expropriatórios irreversíveis. Ressalto que as teses de defesa da agravada não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impossibilita a sua análise em sede recursal. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1]NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 1.674. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 1.674.